Tribunal: TJBA
Processo: 8001470-17.2020.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001470-17.2020.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
BRUNO DELGADO CHIARADIA, MILENA GROSSI DOS SANTOS MEYKNECHT, FERNANDA CRISTINA ROSSETO BORELLI

AGRAVADO: AGROPECUARIA ILMO DA CUNHA LTDA e outros (4)

Advogado(s)
:
OCTAVIO TEIXEIRA BRILHANTE USTRA, CAMILA SOMADOSSI GONCALVES DA SILVA

A3

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DE CRÉDITOS ANTERIORES À CONDIÇÃO DE EMPRESÁRIO NO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INOCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE QUANTO AO PRODUTOR RURAL. AUSÊNCIA DE DISTINÇÃO DE REGIME JURÍDICO. ENTENDIMENTO DO STJ. ILIQUIDEZ DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL NÃO CONSTATADA. POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DO PLANO E FISCALIZAÇÃO PELOS CREDORES. SUBMISSÃO DOS CRÉDITOS DOS COOBRIGADOS QUE TAMBÉM SEJAM PARTE DA RECUPERAÇÃO AO PLANO. ILEGALIDADES DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INEXISTENCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
A QUO
. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Trata
-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª
Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Luís Eduardo Magalhães – BA nos autos da Recuperação Judicial nº 8000937-52.2018.8.05.0154 manejada por AGROPECUÁRIA ILMO DA CUNHA E OUTROS, pela qual homologou o plano de recuperação judicial proposto.

2. Acerca da impossibilidade de inclusão das dívidas contraídas pelas recuperandas antes da constituição da condição de empresário, com a inscrição na junta comercial. Não cabimento. É possível a inclusão dos créditos concedidos anteriormente ao registro dos produtores rurais na junta comercial, quando estes já exerciam atividade rural de natureza empresarial. Isso porque, não há distinção de regime jurídico aplicável às obrigações anteriores ou posteriores à inscrição do empresário rural que postula a recuperação judicial, ficando também abrangidas na recuperação aquelas obrigações anteriormente contraídas e ainda não adimplidas. Entendimento sólido do STJ.

3. Apreciando a o termo aditivo constante no ID.
36095937, fls. 19 dos autos originários
, não se verifica qualquer violação às normas supratranscritas. O PRJ é suficientemente claro ao estabelecer a forma de pagamento dos créditos de cada classe de credores, as porcentagens a serem adimplidas e os prazos conferidos para a concretização do plano, conforme tópicos 4.1.1. Além disso, fornece formas optativas de pagamentos no tópico 4.1.2. Portanto, observa-se que o plano é revestido de exequibilidade, indicando concessão de prazos e condições especiais para pagamento das obrigações vencidas ou vincendas, além de viabilizar o devido controle de sua execução pelos credores.

4. Ademais, forçoso reconhecer que não há ilegalidade nas condições de pagamento que estão sendo objeto de questionamento (deságio de 70%, quitação em 20 anos, com carência de 1 ano, com juros de mora de 1% ao ano e correção monetária pela TR). À toda evidência, não se pode perder de vista que a proposta foi aceita pela maioria dos credores de acordo com o quórum previsto em lei e, sob o foco do controle judicial de legalidade, essas condições não são desarrazoadas e tampouco caracterizam abuso de direito ou afrontam as disposições da legislação de regência

5. Por fim, o Insurgente sustenta a impossibilidade de submissão das garantias pessoais prestados na condição de pessoa física, em violação aos arts. 49 e 59 da Lei n. 11.101 de 2005. Todavia, não merece acolhimento o argumento sustentado pela Estatal. Da leitura da decisão vergastada, fica claro que não será exigível o crédito dos coobrigados, fiadores e obrigadões de regresso que também sejam empresas Recuperandas, sob pena de frustração da própria recuperação judicial intentada, o que é razoável.

6. Agravo de Instrumento não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de
Agravo de Instrumento nº 8001470-17.2020.8.05.0000
, em que figura como Agravante
BANCO BRADESCO S/A
e como Agravada
AGROPECUARIA ILMO DA CUNHA LTDA e OUTROS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, local e data registrados no sistema.

PRESIDENTE

JOSEVANDO SOUZA ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA